Tribunal: TJDFT
Processo: 0003494-21.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES. CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCURAÇÃO FALSA. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL LAVRADA COM BASE EM PROCURAÇÃO PÚBLICA FALSA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE TABELIÃES E REGISTRADORES. FATOS OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.286/2016. RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela tabeliã ao acórdão que negou provimento à apelação, por não ter analisado os embargos de declaração anteriores. Alegação de omissão, obscuridade e contradição na análise da responsabilidade pela lavratura de procuração falsa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que negou provimento à apelação interposta pela ora embargante, especialmente quanto à responsabilidade pela lavratura de procuração falsa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração podem ser opostos se houver erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A embargante sustenta a existência de omissão, obscuridade e contradição, pois considera que o acórdão não analisou de maneira pontual os argumentos de isenção de sua responsabilidade na elaboração da procuração falsa.
5. A responsabilidade dos tabeliães e oficiais de registro era objetiva antes da alteração legislativa ocorrida em 2016, conforme a redação original da Lei n. 8.935/94.
6. A embargante deve reparar os danos decorrentes da lavratura de procuração falsa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e providos para suprir o omissão apontada, para julgar os Embargos de Declaração anteriores opostos por Maria das Graças Souza Veloso e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade dos tabeliães e oficiais de registro era objetiva antes da alteração legislativa ocorrida em 2016. 2. A tabeliã, em razão da responsabilidade objetiva, deve reparar os danos decorrentes da lavratura de procuração falsa."